Tribunal: TJES
Processo: 5003007-86.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003007-86.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA NATALINO DE CERQUEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS VIA ABONO SALARIAL. INADEQUAÇÃO. VERBA QUE NÃO INTEGRA O VENCIMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO TEMA 911 DO STJ E OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença de primeiro grau, proferida em fase de cumprimento, que julgou extinta a execução sob o fundamento de que a obrigação de implementação do piso salarial nacional do magistério foi cumprida por meio de abono. A recorrente defende que o pagamento por abono não se presta a cumprir a decisão de mérito, que determinou a adequação do vencimento básico e o pagamento dos reflexos.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A principal controvérsia é a legalidade e suficiência do pagamento de diferenças salariais por meio de abono para cumprir a determinação judicial de implementação do piso salarial nacional do magistério e de pagamento de reflexos, conforme previsto no Tema 911 do STJ e na sentença de mérito transitada em julgado.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O pagamento de diferenças salariais por meio de abono não cumpre a obrigação de implementar o piso salarial no vencimento básico da servidora. Tal verba, por não se incorporar à remuneração, contraria a tese do Tema 911 do STJ e a própria legislação municipal. A sentença de cumprimento, ao negar os reflexos salariais já concedidos na decisão de mérito, violou a coisa julgada. Desse modo, a execução deve prosseguir para que o Município seja compelido a cumprir a obrigação de fazer corretamente, incorporando o valor do piso ao vencimento básico da servidora, e a pagar os reflexos devidos.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O pagamento de diferenças salariais de piso do magistério por meio de abono não se presta a cumprir a obrigação de implementar o vencimento básico, pois não se incorpora à remuneração para fins de reflexos, em contrariedade ao Tema 911 do STJ. 2. A sentença de cumprimento que desconsidera os reflexos já concedidos no título executivo judicial viola a coisa julgada e deve ser cassada."

________

Jurisprudência citada relevante
: TJES; AgIntCv-REsp-AP 0001348-34.2017.8.08.0010; Tribunal Pleno; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/10/2023; DJES 17/11/2023
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003007-86.2023.8.08.0008

RECORRENTE: MAURA NATALINO DE CERQUEIRA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS VIA ABONO SALARIAL. INADEQUAÇÃO. VERBA QUE NÃO INTEGRA O VENCIMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO TEMA 911 DO STJ E OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença de primeiro grau, proferida em fase de cumprimento, que julgou extinta a execução sob o fundamento de que a obrigação de implementação do piso salarial nacional do magistério foi cumprida por meio de abono. A recorrente defende que o pagamento por abono não se presta a cumprir a decisão de mérito, que determinou a adequação do vencimento básico e o pagamento dos reflexos.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A principal controvérsia é a legalidade e suficiência do pagamento de diferenças salariais por meio de abono para cumprir a determinação judicial de implementação do piso salarial nacional do magistério e de pagamento de reflexos, conforme previsto no Tema 911 do STJ e na sentença de mérito transitada em julgado.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O pagamento de diferenças salariais por meio de abono não cumpre a obrigação de implementar o piso salarial no vencimento básico da servidora. Tal verba, por não se incorporar à remuneração, contraria a tese do Tema 911 do STJ e a própria legislação municipal. A sentença de cumprimento, ao negar os reflexos salariais já concedidos na decisão de mérito, violou a coisa julgada. Desse modo, a execução deve prosseguir para que o Município seja compelido a cumprir a obrigação de fazer corretamente, incorporando o valor do piso ao vencimento básico da servidora, e a pagar os reflexos devidos.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O pagamento de diferenças salariais de piso do magistério por meio de abono não se presta a cumprir a obrigação de implementar o vencimento básico, pois não se incorpora à remuneração para fins de reflexos, em contrariedade ao Tema 911 do STJ. 2. A sentença de cumprimento que desconsidera os reflexos já concedidos no título executivo judicial viola a coisa julgada e deve ser cassada."

________

Jurisprudência citada relevante
: TJES; AgIntCv-REsp-AP 0001348-34.2017.8.08.0010; Tribunal Pleno; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/10/2023; DJES 17/11/2023
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAURA NATALINO DE CERQUEIRA (ID 14080934) contra a sentença proferida em fase de cumprimento de sentença (ID 14079783) que julgou extinta a execução, reconhecendo que a obrigação de fazer e pagar as diferenças salariais havia sido cumprida pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

A petição inicial (ID 7578335) pleiteou a implementação do piso salarial nacional do magistério e o pagamento das diferenças retroativas, tendo sido julgada procedente pela sentença de mérito (ID 7578349).

O Recurso Inominado alega que a obrigação não foi devidamente cumprida, pois o Município pagou as diferenças por meio de abono, que não se incorpora ao vencimento base, e deixou de pagar reflexos que já haviam sido determinados na sentença.

O Município de Barra de São Francisco apresentou Contrarrazões (ID 14080938), defendendo a manutenção da sentença de cumprimento e argumentando que o pagamento por abono salarial é válido e que o pedido de reflexos não foi objeto da decisão de mérito.

É o relatório sucinto, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso merece prosperar.

A controvérsia cinge-se em verificar se o pagamento de abono salarial efetuado pelo Município, em sede de cumprimento de sentença, satisfaz a obrigação de implementar o piso salarial nacional do magistério e de pagar as diferenças e reflexos devidos, conforme estabelecido no título executivo judicial transitado em julgado.

A sentença de mérito (ID 7578350) condenou o Município a "implementar o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério" e a pagar "os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional".

Conforme a tese firmada no Tema 911 do STJ, "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

O pagamento por meio de abono, que, segundo a própria Lei Municipal nº 1.484/2024, não integra os vencimentos e não se incorpora à remuneração, não se presta a cumprir a obrigação de adequar o vencimento básico da servidora ao piso nacional. O pagamento por abono não permite que o piso sirva de base de cálculo para as demais verbas, frustrando a essência da decisão transitada em julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer o direito aos reflexos:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, "B", DO CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 911 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na hipótese, o órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que, tendo em vista que o apelado efetuou o pagamento do vencimento básico inicial da professora demandante em quantia inferior ao piso salarial nacional no período acima descrito, não há dúvidas de que faz jus, portanto, a recorrente ao recebimento das diferenças remuneratórias,
inclusive com o direito aos reflexos nas verbas adicionais que lhe são pagas tendo por base de cálculo o seu vencimento base
.
2. Nesse cenário, cuja alteração não se faz possível, seja no agravo interno ou no Recurso Especial (Súmula nº 7, do STJ), deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.426.210/RS (Tema 911) 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgIntCv-REsp-AP 0001348-34.2017.8.08.0010; Tribunal Pleno; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/10/2023; DJES 17/11/2023). (Grifo nosso).

Dessa forma, ao extinguir a execução, a sentença de cumprimento (ID 14079783) incorreu em
error in judicando
, pois desconsiderou a natureza da verba paga pelo Município e violou a coisa julgada ao negar os reflexos salariais já expressamente concedidos na decisão de mérito.

A execução deve prosseguir para que o Município seja compelido a cumprir a obrigação de fazer corretamente, incorporando o valor do piso ao vencimento básico da servidora, e a pagar os reflexos devidos, bem como as diferenças de meses em que o abono não foi pago.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença de cumprimento de sentença (ID 14079783), determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de cumprimento de sentença e prosseguimento do feito.

Destarte, deixo de condenar

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do êxito recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)